Tribunal: TJMT
Processo: 1003265-54.2021.8.11.0008
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003265-54.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, COVID-19]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ELIENE MACHADO CUNHA - CPF: 006.870.501-89 (APELANTE), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 535.189.341-04 (APELADO), Diretor da Escola Estadual João Catarino de Souza (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROFISSIONALIZADO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE TELETRABALHO – PERÍODO PANDÊMICO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO –DECRETO REGULAMENTÓRIO N. 680, DE 08 DE OUTUBRO DE 2021 - REGISTRO DE FALTAS EM PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. Não há ilegalidade
no registro de faltas da servidora que se ausentou do serviço em período anterior à edição do Decreto Estadual n. 680 de 08 de outubro de 2021.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): ELIENE MACHADO CUNHA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIENE MACHADO CUNHA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, MM Arom Olímpio Pereira, que nos autos do
Mandado de Segurança no 1003265-54.2021.8.11.0008,
denegou a segurança e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais a Apelante alega que é servidora pública estadual, tendo sido nomeada para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado-30, estando atualmente lotada na Escola Estadual João Catarino de Souza no município de Barra do Bugres/MT e no dia 07/10/2020 fora submetida a consulta médica, restando atestado que àquela era portadora de diabetes mellitus tipo 2, de modo que deve fazer uso do medicamento Metformina.

Aduz que o regime de teletrabalho já estava regulamentado pelo Governo do Estado por meio do Decreto Estadual n. 658/2020, publicado em 30/09/2020 e posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n. 680, publicado em 09/10/2021, que, pela sua redação abrangeria a condição de saúde da autora, permitindo o seu teletrabalho também e, portanto, deveria abonar as suas faltas ao serviço nos dias 05, 06, 07 e 08/10/2021.

Ao final requer o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado em id. 135772151, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou opinando pelo desprovimento do recurso em id. 136876675.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por ELIENE MACHADO CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, MM Arom Olímpio Pereira, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003265-54.2021.8.11.0008, denegou a segurança e julgou improcedente o pedido inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Não havendo preliminares, passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a apelante é servidora pública estadual, nomeada para o cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado – 30, estando lotada na Escola Estadual João Catarino de Souza no Município de Barra do Bugres/MT, e, em 07/10/2020, foi submetida à consulta médica, em que se atestou que é portadora de diabetes mellitus tipo 2, devendo fazer uso do medicamento Metformina.

Aduz ainda, que, nesse período, haviam sido editados os decretos pelo Poder Executivo Estadual, com o objetivo de garantir a continuidade do serviço público, ainda que em regime de teletrabalho, conforme Decretos no658/2020 e no680/2020.

Alegou que, em 09/10/2020, já estava vigente o Decreto no680/2020, que a incluiu no grupo de risco os indivíduos diagnosticados como diabético e que, em 09/10/2020, a apelante retornou às atividades presenciais, de maneira que se mostra desarrazoado e desproporcional a manutenção das faltas questionadas nos dias 05/10/2020 a 08/10/2020.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais:

“(...)

20. Posteriormente, no dia 09 de outubro de 2020, fora publicado o Decreto Estadual n. 680/2020, que alterou trechos do Decreto Estadual n. 658/2020, passando a incluir outras comorbidades na categoria de grupo de risco e alterando o prazo para apresentação do requerimento de permanência em teletrabalho, vejamos:

Art. 1o Fica acrescentado o inciso IX ao artigo 3o do Decreto no 658 de 30 de setembro de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...) (...) IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020. (...)”

(...)

Art. 2o Ficam alterados os §§ 1o e 4o do artigo 3o do Decreto no 658 de 30 de setembro de 2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§ 4o Aos servidores integrantes do grupo de risco, que estejam em regime de teletrabalho, fica concedido o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, para apresentação do requerimento formal e comprovação documental, sob pena de registro de falta injustificada após este período.”

21. Assim, com a publicação do Decreto n. 680/2020, passaram a ser considerados integrantes do grupo de risco os servidores que apresentassem alguma das seguintes comorbidades, conforme item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, de 18 de junho de 2020:

2.11.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.

22. Diante disso, constata-se que a doença que acomete a parte impetrante não estava incluída no rol estabelecido pelo Decreto n. 658/2020, de modo que a autora somente passou a integrar o grupo de risco, e, portanto, fazer jus à permanência em regime de teletrabalho, com a publicação do Decreto n. 680/2020, ou seja, na data de 09 de outubro de 2020. Impende destacar, ainda, que ambos os decretos entraram em vigor na data de sua publicação, sendo, respectivamente, nos dias 30 de setembro de 2020 e 09 de outubro de 2020.

23. Ademais, observando as disposições do Decreto n. 658/2020, verifica-se que o regime de teletrabalho havia sido mantido até o dia 02 de outubro de 2020, devendo os servidores retornar ao trabalho presencial no dia útil subsequente, isto é, no dia 05 de outubro de 2020.

24. Ainda, em que pese o prazo para apresentação do requerimento previsto no art. 3o, § 4o, do Decreto n. 658/2020, se estendesse até o dia 10 de outubro de 2020, não consta no citado ato normativo qualquer previsão de que os servidores poderiam permanecer em regime de teletrabalho até que fosse apresentado o respectivo requerimento, razão pela qual compreende-se que estes deveriam retornar ao regime presencial até que fosse deferido o pedido e permitida a permanência em teletrabalho.

25. Dessa maneira, considerando todo o exposto, verifica-se que a parte autora somente adquiriu o direito líquido e certo a permanecer exercendo sua função em regime de teletrabalho na data de 09 de outubro de 2020, com isso, entendo que são regulares as faltas lançadas em razão de sua ausência nos dias 05 a 08 de outubro de 2020 e, por consequência, também são devidos os descontos efetuados em seus proventos em resposta às faltas da servidora.

26. Diante o exposto, considerando que a servidora somente adquiriu o direito à permanência em regime de teletrabalho no dia 09 de outubro de 2020, não verifico nenhuma irregularidade no ato administrativo que efetuou o lançamento de faltas da servidora nos dias 05 a 08 de outubro de 2020, sendo regular o desconto em seus proventos realizado em decorrência de sua ausência, de modo que não resta configurada a alegada ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

27. Isto posto DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, decidindo o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(...)”

Acerca da possibilidade de o servidor público do âmbito do Estado de Mato Grosso exercer suas funções em regime de teletrabalho, os Decretos Estaduais n. 658/2020 e 680/2021 do Estado de Mato Grosso. O primeiro, Decreto Estadual n. 658/2020, de 30 de setembro de 2020, assim dispunha:

Art. 3o Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetesinsulino-dependentes;

III - insuficiência renal crônica;

IV - doença respiratória crônica;

V - doença cardiovascular crônica;

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e

VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

(...)

§ 4o Aos servidores integrantes do grupo de risco do novo coronavírus, que estejam em regime teletrabalho, fica concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, para apresentação do requerimento formal e comprovação documental, sob pena de presunção de opção de retorno ao trabalho presencial.

Verifica-se que o atestado médico apresentado pela apelante em id. 135766795, verifica-se que esta é portadora de diabetes mellitus tipo 2, fazendo uso do medicamento metformina, na data de 07/10/2020, o que a exclui da abrangência prevista no inciso II do art. 3o do Decreto n. 658/2020.

Ainda, posteriormente, no dia 09 de outubro de 2020, fora publicado o Decreto Estadual n. 680/2020, que alterou trechos do Decreto Estadual n. 658/2020, passando a incluir outras comorbidades na categoria de grupo de risco e alterando o prazo para apresentação do requerimento de permanência em teletrabalho, veja-se:

Art. 1o Fica acrescentado o inciso IX ao artigo 3o do Decreto no 658 de 30 de setembro de 2020, com a seguinte redação:

“Art. 3o (...) (...) IX - outras comorbidades constantes no item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, publicada no Diário Oficial da União em 18 de junho de 2020. (...)”

(...)

Art. 2o Ficam alterados os §§ 1o e 4o do artigo 3o do Decreto no 658 de 30 de setembro de 2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§ 4o Aos servidores integrantes do grupo de risco, que estejam em regime de teletrabalho, fica concedido o prazo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, para apresentação do requerimento formal e comprovação documental, sob pena de registro de falta injustificada após este período.”

Logo, com a publicação do Decreto n. 680/2020, em 09/10/2021, passaram a ser considerados integrantes do grupo de risco os servidores que apresentassem alguma das seguintes comorbidades, conforme item 2.11.1 do Anexo I da Portaria Conjunta no 20, de 18 de junho de 2020:

2.11.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.

Claramente, constata-se que a doença que acomete a apelante não constava do rol estabelecido pelo Decreto n. 658/2020, sendo certo que a autora somente passou a integrar o grupo de risco, e, portanto, fazer jus ao regime de teletrabalho, com a publicação do Decreto n. 680/2020, ou seja, na data de 09 de outubro de 2020.

Entretanto, o referido Decreto 680/2021 não previa efeitos retroativos, de modo que sua eficácia jurídica somente passou a valer a partir da data de sua publicação, 09/10/2021, não abrangendo, portanto as datas de falta ao serviço questionadas pela impetrante, quais sejam, 05/10/2021 a 08/10/2021.

A apontada ilegalidade pela apelante estaria materializada nas faltas registradas em datas anteriores à edição do Decreto Estadual n. 680/2021, entre 05/10/2021 a 08/10/2021, enquanto que o referido Decreto somente passou a surtir efeitos jurídicos a partir da data de sua publicação, em 09/10/2021 – id. 135766861, não possuindo efeitos retroativos.

Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no registro das faltas ao serviço pela servidora, mormente porque cuida-se de ato discricionário da Administração, pelo que não compete ao Judiciário decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de teletrabalho.

Oportuno esclarecer que, discricionariedade é a margem de ‘liberdade’ que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31a ed. São Paulo: Malheiros, 2014, pp. 990/991).

Em hipótese semelhante, este Tribunal decidiu:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (ATE) DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES EM REGIME DE
TELETRABALHO
— DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — EDIÇÃO DA PORTARIA No 62, DE 17 DE ABRIL DE 2020, EDITADA PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO E PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA — ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA —– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Inexiste ilegalidade na edição da Portaria no 62, de 17 de abril de 2020, editada pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e pelo Secretário Adjunto da Receita Pública, visto que se cuida de ato discricionário da Administração decidir quanto à conveniência e à oportunidade de se deferir que o servidor exerça suas funções em regime de
teletrabalho
.

Recurso não provido. (N.U 1028927-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE LIMINAR - AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER AS ATIVIDADES PELA MODALIDADE DO TELETRABALHO EM RAZÃO DA COVID-19 - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALDIADE OU ABUSO DE PODER – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A autorização ao teletrabalho, de fato, está consubstanciada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

2. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo de conveniência e de oportunidade da competência do agente público, mas possui o dever de fiscalizar se os atos discricionários estão de acordo com a Constituição, levam em consideração a realidade dos fatos e se a decisão administrativa possui coerência lógica para a melhor solução das situações concretas. A emissão de atos administrativos que contrariem os limites razoáveis da discricionariedade torna-se arbitrária e pode ser anulada pelo Poder Judiciário, o que, não é o caso dos autos.

(N.U 1009542-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Se
ndo assim, não há dúvidas, portanto, que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos, restando claro que o apelante não está amparado por direito líquido e certo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença objurgada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023